Tribunal: STF
Processo: Ext 412
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-30
Data de publicação: 1983-11-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
SEQUESTRO DE PESSOA.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME COMUM PELO CRITÉRIO DA PREPONDERANCIA.
LEI 6.815/80, ART-77-PAR-1.
NÃO HÁ OBSTACULO A EXTRADIÇÃO QUANDO, NA CONFORMIDADE DO CRITÉRIO DA
PREPONDERANCIA - PRESCRITO PELO ART-77 PAR-1. DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO - DEVE-SE ESTIMAR COMUM, E NÃO POLÍTICO, O CRIME
IMPUTADO AO EXTRADITANDO.